Tribunal: TJBA
Processo: 8036828-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036828-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Simões Filho, na qual se alega nulidade da CDA por ausência de requisitos formais e ilegitimidade passiva da empresa executada. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade diante da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de origem da dívida e número do processo administrativo, bem como a ilegitimidade da Bahiagás para figurar no polo passivo da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. A análise das alegações de nulidade da CDA e ilegitimidade passiva requer apuração de fatos controvertidos, como a origem da multa e sua natureza jurídica, o que demanda instrução probatória. 5. A multa executada decorre de auto de infração lavrado com base na legislação municipal, não sendo possível, nesta via, afastar a presunção de legitimidade do título executivo. 6. Inadequação da exceção de pré-executividade para as teses apresentadas, mantendo-se a decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a análise das matérias alegadas demanda dilação probatória. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca e documental, o que não se verifica nos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036828-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS e como agravada MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,__de___________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA